Tribunal: TJMT
Processo: 1027760-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027760-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), AGUAS COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO E BARROS - CPF: 039.315.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REAJUSTES TARIFÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público visando suprir suposta omissão em acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para aplicar reajustes tarifários nos anos de 2018, 2019 e 2020, no bojo de contrato de concessão firmado com o Município de Colíder.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber: (i) se houve omissão do colegiado quanto à análise dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) se foi apreciada a distinção entre reajuste contratual e aumento tarifário; (iii) se o cenário de insegurança jurídica foi devidamente considerado; e (iv) se houve manifestação sobre a inexistência de perigo de dano reverso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente todos os fundamentos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à ausência de probabilidade do direito e ao risco de prejuízo à coletividade decorrente da aplicação cumulativa e retroativa dos reajustes, sem comunicação prévia aos usuários.

5. A alegação de que se trata de recomposição inflacionária foi igualmente enfrentada, sendo considerada insuficiente, diante da necessidade de prova pericial e da complexidade técnica envolvida.

6. Constatou-se que o Município realizou reajustes nos anos seguintes, o que reforça a ausência de urgência para concessão da medida pleiteada.

7. O prequestionamento de normas constitucionais e legais foi atendido pela apreciação da matéria jurídica debatida, ainda que sem menção expressa a cada artigo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configurada omissão no acórdão que, de forma fundamentada, afasta a concessão de tutela provisória para aplicação de reajustes tarifários em contrato de concessão de serviços públicos, por ausência de elementos técnicos suficientes e risco de prejuízo à coletividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
ÁGUAS COLÍDER LTDA.
, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, cujo objeto era a aplicação de reajustes tarifários nos anos de 2018, 2019 e 2020, no bojo de contrato de concessão firmado com o Município de Colíder.

A embargante alega, em suma, que a decisão impugnada possui conteúdo omisso, notadamente quanto à análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; ao reconhecimento da natureza jurídica do pleito como mero reajuste contratual e não aumento tarifário; à consideração do cenário de insegurança jurídica decorrente da ausência dos reajustes; e, por fim, quanto à alegada inexistência de perigo de dano reverso.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para suprimento das referidas omissões, com efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Alega a embargante que houve omissão no acórdão, ao fundamento de que a decisão colegiada teria deixado de se manifestar sobre supostos elementos fáticos e jurídicos que evidenciariam a necessidade dos reajustes anuais tarifários dos anos de 2018, 2019 e 2020.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

No caso em análise, observa-se, a partir do exame do acórdão embargado, que não há a omissão alegada pela parte embargante. A decisão embargada fundamentou-se de forma expressa na ausência de elementos técnicos consistentes que comprovassem a viabilidade dos percentuais de reajuste pleiteados,
ressaltando, inclusive, que a própria embargante reconheceu a necessidade de produção de prova pericial para avaliar os cálculos e os impactos do pedido
, o que, por si só, afasta a caracterização do requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao requisito do perigo de dano, o acórdão
destacou de maneira clara o risco de prejuízo à coletividade decorrente da aplicação imediata e cumulativa dos reajustes
, especialmente diante da ausência de prévia comunicação à população usuária. Assim, não se verifica qualquer omissão a ser suprida.

No que se refere ao argumento de que o pedido visaria apenas à recomposição inflacionária, e não a um aumento tarifário, tal alegação também foi devidamente analisada. Reconheceu-se que,
embora o direito invocado tenha natureza contratual, a verificação da proporcionalidade dos índices e sua compatibilidade com os reajustes aplicados nos anos seguintes exige apuração técnica específica
, inviabilizando a concessão da medida em sede de tutela provisória.

Ademais, foi expressamente mencionado no acórdão que os documentos acostados aos autos fazem presumir que houve reajustes tarifários promovidos pelo município nos anos subsequentes (2021, 2022, 2023 e 2024), o que
reforça a necessidade de uma análise técnica minuciosa para verificar se, de fato, ocorreu o alegado desequilíbrio econômico-financeiro e se os reajustes pleiteados
guardam compatibilidade com aqueles implementados pela Administração Pública.

Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos relevantes para a resolução da controvérsia, inexistindo qualquer ponto essencial ao julgamento que tenha sido ignorado pelo colegiado. Na verdade, o que se constata é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, por meio da reavaliação de argumentos e provas já analisados pela instância revisora, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, sob pena de indevida supressão das vias recursais apropriadas.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cabe destacar que, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, não há exigência de citação nominal de cada artigo apontado pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025